Tribunal: STF
Processo: ARE 1184866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO -APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS CONSUMADOS EM MOMENTOS DISTINTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS -BASE - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PROPORCIONALIDADE ENTRE AS ESPÉCIES DE PENAS - NECESSIDADE. I. A firme e coerente prova oral, aliada aos demais elementos de convicção colhidos, é suficiente para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. II. Tendo sido o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições consumado em momento distinto ao do disparo, tratando-se de fatos nitidamente autônomos, impossível a aplicação do principio da consunção. III. Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução das penas. IV. Tendo sido praticado dois delitos, mediante mais de uma ação, não se mostra possível o reconhecimento do concurso formal em detrimento do material. V. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. VI. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias -multa. O número de dias -multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.”



    Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, para (evento 1, fl. 263):



    “(...) reconhecer em favor de Marco Aurélio Berardineles Junior a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime previsto no art.12 da Lei 10.826/03, ficando ele definitivamente condenado, considerando o concurso material com o delito de disparo de arma de fogo, às penas de 2 anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos a serem cumpridas conforme determinado pelo juizo da execução, e 20 (vinte) dias- multa, no valor unitário mínimo.”



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, I, XXXIX e XLVI, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ainda que assim não fosse, observo que, ao julgamento do RE 601182, paradigma do tema nº 370 da repercussão geral (“Suspensão dos direitos políticos de condenado a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito.”), esta Casa firmou a seguinte tese, da qual não divergiram, na espécie, as instâncias ordinárias: “A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente